Tribunal: TJDFT
Processo: 0730810-33.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730810-33.2023.8.07.0003 RECORRENTE: ARNALDO BENTO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA. RESOLUÇÃO BACEN 4.790. CONTRATOS FIRMADOS APÓS INÍCIO DE SUA VIGÊNCIA. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO APLICAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE 13o SALÁRIO. PREVISÃO DE UMA ÚNICA PRESTAÇÃO. JÁ DESCONTADA. CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA CERTO E NÃO IRRISÓRIO. REGRA GERAL. ART. 85, PARÁGRAFO 2o, CPC. INCIDÊNCIA 1. Sendo possível extrair, das razões recursais, a irresignação da parte autora quanto à base de cálculo e ao valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor de seu patrono, admite-se a interposição de recurso com vistas a alcançar uma situação processual mais vantajosa do que aquela estabelecida na sentença, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 2. A Resolução no 4.790/2020, em seu artigo 6o, dispõe sobre a possibilidade de o mutuário cancelar a autorização de desconto de prestações em conta corrente. 3. Tendo a parte pactuado, sob a égide da Resolução 4.790, contrato de cartão de crédito e contrato de novação com previsão de desconto das prestações em conta, pode haver o cancelamento das autorizações conferidas a esse título. 4. O cancelamento das autorizações de desconto em conta não impedirá o banco de alterar os juros e a forma de cobrança. 5. Contrato de crédito consignado obedece a regramento próprio e tem as prestações descontadas diretamente em folha de pagamento, e não em conta corrente, não se aplicando a Resolução 4.790. 6. Não se pode pretender cancelar a autorização de desconto em conta concedida em contrato de antecipação de 13o salário programado para débito em uma única parcela que já foi descontada. 7. Conforme dispõe o artigo 85, parágrafo 8o, do CPC, os honorários só podem ser arbitrados por equidade se o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou se o valor da causa for muito baixo. 8. Apelo do réu conhecido e parcialmente provido. Apelo do autor conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 4o, inciso V da Lei 4.595/1964, 3o, § 2o, da CMN 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN 4.480/2016, e 6o da Resolução 4.790/2020, do Banco Central do Brasil, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora desconsiderou que é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Invoca o entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.085 do STJ, para enfatizar o direito ao cancelamento dos descontos de parcelas de empréstimos bancários em sua conta corrente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado HENRIQUE G. SCHROEDER, OAB/DF 81471. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, haja vista a concessão da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 4o, inciso V da Lei 4.595/1964, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 3o, § 2o, da CMN 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN 4.480/2016, e 6o da Resolução 4.790/2020, do Banco Central, porque “Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de lei federal (art. 105, III, "a", da CF) compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos pelo Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no REsp n. 2.113.556/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Quanto ao tema 1.085/STJ, mostra-se inaplicável na presente hipótese, uma vez que não há similitude fática entre os casos, pois a matéria analisada pelo STJ alcança os correntistas regidos pela CLT (Lei 10.820/2003). A propósito, confira-se: “a Lei n° 10.820/2003, regedora que é de relação jurídica diversa, pertinente aos celetistas. Jurisprudência do STJ” (AgInt no REsp 1.959.715/RJ, Rel. Ministro Manoel Erhardt, DJe de 15/12/2021). Igual teor: REsp 2.141.487, Ministro Gurgel de Faria, DJe 29/5/2024. Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado da parte recorrida HENRIQUE G. SCHROEDER, OAB/DF 81.471, conforme pleiteado em ID 70328349. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029